Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015035-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAPHAELLA ALEXANDRA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 003.887.161-00 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGAD
O), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO –
ATRASO DE 11 HORAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento de voo que resultou em atraso de 11 horas para chegada ao destino em relação ao voo contratado.

Pretende a recorrente a majoração do dano moral fixado pelo Juízo
a quo
na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

Não assiste razão à parte recorrente.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023